Tribunal: TJES
Processo: 5006885-77.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5006885-77.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUAN CORREA MARTINS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):
Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5006885-77.2022.8.08.0000

SESSÃO: 16/11/2022

“SEM NOTAS ORAIS”.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5006885-77.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
LUAN CORREA MARTINS
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL
DE CARIACICA/ES - COMARCA DA CAPITAL
Advogado do(a) PACIENTE:
GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUAN CORREA MARTINS
, ao qual é imputada a prática do crime de tráfico de drogas (33, Lei nº 11.343/2006), apontando ato coator do
JUÍZO DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL
DE CARIACICA/ES - COMARCA DA CAPITAL.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação concreta na manutenção da prisão do paciente, ressaltando que não estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Ressalta, ainda, ser suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, em especial, por ser o paciente tecnicamente primário, trabalhador, com residência fixa e pai de criança menor, que dele depende financeiramente.

Ao prestar informações (id.
3225779
), o MM. Juiz informou que
o paciente foi preso em flagrante delito na data de 29/06/2022, pela suposta prática do crime previsto no Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na audiência de custódia foi proferida a decisão convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva.

O p
arecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem,
no sentido de que
“
a prisão do paciente foi decretada com esteio em elementos concretos, colhidos na fase investigativa, que demonstraram a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria, já que consta do auto de prisão em flagrante que a polícia recebeu informações de que o paciente (identificado depois) se utilizava de um veículo para entregar drogas diariamente na região do “Campo do Grêmio”, cenário que restou confirmado quando fora abordado pela guarnição policial após uma tentativa de fuga, tendo em vista que foram encontrados na sacola dispensada por ele, 24 pinos de cocaína
”.

Cabe ressaltar que
, consoante firme entendimento desta Corte Estadual,
“a discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal”

(Habeas Corpus, 100170000200, Relator:
PEDRO VALLS FEU ROSA
, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Dje 4.8.2017).

Referente
à manutenção da custódia preventiva da paciente, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Ademais, prevê o Art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
,
sendo que
a pena
prevista para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
é superior
a tal
quantum
.

Em análise do ato apontado como coator e das informações juntadas, extrai-se a devida fundamentação quanto à presença dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
,
dispostos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, é o posicionamento desta Corte Estadual de Justiça:

[...]
Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. In casu, a necessidade de garantia da ordem pública restou demonstrada nos autos em razão da gravidade concreta da conduta, considerando-se a expressiva quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, a quantidade de pessoas envolvidas na suposta prática do tráfico de entorpecentes, isto é, pelo menos 03 (três) indivíduos, e a apreensão de simulacro de arma de fogo, demonstrando concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública. Precedentes do STJ no mesmo sentido[...] (Habeas Corpus Criminal, 100210041628, Relator : EDER PONTES DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJe 24.2.2022).

Quanto à alegação de que deveria ser solto por ser tecnicamente primário, trabalhador e com residência fixa, cumpre ressaltar que
“é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(
STJ,
AgRg no HC 719.060/RS, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª Turma, DJe 6.5.2022).

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefon
e:( )

PROCESSO Nº
5006885-77.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN CORREA MARTINS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL
DE CARIACICA/ES - COMARCA DA CAPITAL
Advogado do(a) PACIENTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

1. Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico de drogas através da decisão que decretou a prisão preventiva e dos demais documentos presentes na ação penal.

2. A prisão preventiva também está amparada na necessidade de se preservar a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante
portando 34 pinos de cocaína.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.